Tribunal: TJES
Processo: 5004828-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004828-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O precedente vinculante firmado pelo STF no julgamento do ARE 1.216.078 não impede que os Estados e Distrito Federal estabeleçam sua própria forma de atualização de seus créditos fiscais, mas limita tal atuação para impedir que sejam fixados em percentuais superiores aos praticados pela União.

2. Atualmente, os créditos fiscais da Fazenda Nacional passaram a ser atualizados pelo índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC (art. 30 da Lei nº 10.522/2002), que já acumula, em sua formação, juros de mora e correção monetária, de modo que, como já definiu o Superior Tribunal de Justiça, não é possível a sua cumulação com qualquer outro índice (seja de correção monetária ou de juros) quando da atualização do crédito tributário.

3. Assim, em cumprimento ao precedente do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do ARE nº 1216078, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pode atualizar os seus créditos tributários por meio do índice que melhor lhe convier, desde que somados correção monetária e juros de mora, o percentual não ultrapasse a SELIC.

4. A a Lei Estadual nº 6.556/2000 criou o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE e passou a utilizar tal indexador para fins de atualização dos créditos fiscais estaduais
1
, sendo que o artigo 3º da referida legislação fixou o valor da VRTE em R$ 1,0641 (um real e seiscentos e quarenta e um milésimos de centavos)
2
, valor idêntico ao da UFIR na data da extinção deste indexador e o art. 5º determinou que a atualização do referido índice se daria “
com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC -, ou outro índice oficial utilizado pela União
”.

5. O art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 autoriza, ademais, a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o imposto não recolhido no prazo.

6. Observa-se, pois, que o indexador utilizado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para a atualização de seus créditos tributários (qual seja, a VRTE), está sendo cumulado com juros de mora.

7. Embora o agravante afirme que a VRTE vem sendo atualizada, desde 2017 pelo IPCA, que é historicamente menor do que a SELIC, o que interessa para o deslinde da questão é saber se a atualização pela VRTE, somada aos juros de 1% ao mês é menor do que a SELIC.

8. Parcos conhecimentos sobre os índices econômicos utilizados no Brasil são suficientes para alcançar a conclusão de que a soma do IPCA aos juros de 1% ao mês superam, e muito, a SELIC e isso porque, desde o ano de 2017 a SELIC não ultrapassa 10% ao ano, de modo que somente a soma dos juros acumulados em um ano (12%) ultrapassam o percentual anual da SELIC, o que se agrava se a tais juros é somada a atualização da pela VRTE – IPCA.

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

IRREGULARIDADE FORMAL

Em sede de contrarrazões ao recurso de apelação (id 9337759), a agravada arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por irregularidade formal, por inobservância do disposto no art. 1.016, inciso IV, do CPC, que prevê que o recurso conterá o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

Sem razão a agravada.

O art. 1.016 do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

Embora haja previsão expressa quanto a necessidade de indicação endereço completo dos advogados constantes do processo na petição de interposição do recurso de agravo de instrumento, a sua inobservância não acarreta vício capaz de obstar o conhecimento do recurso, principalmente porque as partes já se encontram devidamente qualificadas nos autos originários.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

Na origem, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou execução fiscal em face de
OFFICER S/A - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA E OUTROS
pretendendo a satisfação do crédito tributário veiculado pelas CDA’s nºs 03326/2022, 03491/2022, 03795/2022, 04107/2022, 04447/2022, 06681/2022, 05538/2022, 05828/2022, 08521/2022, 06432/2022 e 04901/2022, que totalizava, quando do ajuizamento, R$ 1.078.168,76 (um milhão, setenta e oito mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos).

Citada, a executada opôs exceção de pré-executividade, por meio da qual arguiu a nulidade das CDA ́s por violação ao artigo § 1º do art. 24 da CRFB/88, vez que os índices de atualização e juros aplicados pelo excepto ultrapassam a taxa SELIC.

A decisão recorrida (id 35762577) acolheu em parte a exceção de pré-executividade para limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal à taxa de juros moratórios utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos.

Irresignado, o agravante sustenta, em suma, que
(I)
a legalidade da atualização do crédito tributário do Estado do Espírito Santo pelo VRTE, cuja variação é inferior à praticada pela SELIC;
II)
a jurisprudência consolidada do STJ (inclusive em sede de recurso repetitivo) determina a incidência de juros moratórios na cobrança da dívida fiscal do Estado do Espírito Santo, sendo descabida a aplicação da taxa SELIC;
III)
a jurisprudência unânime do próprio TJES, que determina a incidência de juros moratórios e correção monetária na cobrança da dívida fiscal do Estado do Espírito Santo;
IV)
a literalidade do art. 95 da Lei nº 7.000/2001 já demonstra, por si só, que o Estado não adota a SELIC, nem tampouco índice de variação superior à taxa SELIC, norma que não está em confronto com os termos da Súmula 523 do STJ;
V)
a legalidade da cumulação de atualização monetária e juros de mora e da cobrança de juros moratórios de 1% ao mês sobre os impostos; e, subsidiariamente, VI) a reforma da decisão para que os honorários advocatícios sejam arbitrados equativamente.

Pois bem.

Delimitada a controvérsia tenho que a discussão paira, basicamente, sobre a análise da atualização do débito tributário veiculado nas CDAs que fundamentam o ajuizamento da execução fiscal de origem, ou seja, se está em desacordo com o precedente do STF fixado como tese com repercussão geral, no julgamento do ARE 1.216.078.

Com efeito, o precedente em análise
não impede que os Estados e Distrito Federal estabeleçam sua própria forma de atualização de seus créditos fiscais, mas limita tal atuação para impedir que sejam fixados em percentuais superiores aos praticados pela União
, já que compete a esta legislar sobre normas gerais sobre direito tributário e financeiro (art. 24, §1º, I, da CF/88). É o que se se infere da ementa do referido julgado, a seguir transcrita:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.

2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

3.
Fixada a seguinte tese:

os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

(ARE nº 1216078, relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, DJe de 25/09/2019)

Posta esta premissa, resta verificar quais os percentuais de correção monetária e de juros de estabelecidos pela União para fins cobrança de débitos tributários de sua competência e se os índices fixados pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
neste caso concreto são ou não superiores àqueles.

Atualmente, após a extinção da Unidade Fiscal de Referência (UFIR) - pela Medida Provisória nº 1.973-67/2000, posteriormente convertida na Lei nº 10.522/2002 –, que era utilizada como medida de valor e parâmetro de atualização monetária de créditos fiscais federais, estaduais e municipais (vide Lei nº 8.383/91, Medida Provisória nº 566 de 1994),
os créditos fiscais da Fazenda Nacional passaram a ser atualizados pelo índice do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC
(vide art. 30 da Lei nº 10.522/2002
1
).

Assim, tem-se que, em cumprimento ao precedente do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do ARE nº 1216078 cuja ementa transcrevi, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pode atualizar os seus créditos tributários por meio do índice que melhor lhe convier,
desde que não ultrapasse a SELIC
.

Vale ressaltar, por oportuno, que a taxa SELIC já acumula, em sua formação,
juros de mora e correção monetária
, de modo que, como já definiu o Superior Tribunal de Justiça,
não é possível a sua cumulação com qualquer outro índice (seja de correção monetária ou de juros) quando da atualização do crédito tributário
. Confiram-se, por oportuno, ementas de julgado do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL.
TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA CDA. REEXAME DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. LEGALIDADE.

1. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

2.
Em relação à utilização da taxa SELIC, a jurisprudência da Primeira Seção/STJ pacificou-se no sentido de que "a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95" (REsp 1.073.846/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18.12.2009 ? acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos). Ressalte-se que o feito mencionado foi submetido ao rito dos recursos repetitivos, cujo acórdão é dotado de especial eficácia vinculativa, impondo-se a sua aplicação aos casos análogos
.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1845417/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. PROGRAMA DE PARCELAMENTO (REFIS E PAES). INCIDÊNCIA DA TJLP. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARTIGO
538
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CPC
. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. (...).

2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não é possível cumular a Taxa SELIC com correção monetária e outros índices de juros, pois estes já estão embutidos em sua formação”. (...). (STJ. Resp 1275074. Rel. Min. Humberto Martins. Dje 25/10/2013)

Afirmo, pois, em reforço que em cumprimento ao precedente do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do ARE nº 1216078 cuja ementa transcrevi, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pode atualizar os seus créditos tributários por meio do índice que melhor lhe convier,
desde que somados correção monetária e juros de mora, o percentual não ultrapasse a SELIC
.

No mesmo sentido, colhe-se o seguinte julgado da c. Terceira Câmara Cível deste eg. TJES:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 1062, STF. DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO À SELIC. PRESERVADA A LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DAS CDAS. EXCESSO A SER DECOTADO. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) II.
É cediço que o e. Supremo Tribunal Federal, no ARE 1216078 (TEMA 1062), em sede de repercussão geral, ao analisar a possibilidade de os Estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para os seus créditos tributários, competência legislativa concorrente (direito financeiro), nos termos do artigo 24, inciso I, da CF/88, fixou a tese de que, conquanto possuam tal competência legislativa, os índices adotados por tais entes federados deverão ser limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. III.
Especificadamente no que se refere à correção monetária e juros de mora, depreendeu o e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 209, que “A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95.” (STJ; REsp n. 1.073.846/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.)
IV. Desta maneira, deverá ser procedida a revisão do débito fiscal objeto das CDAs que instruem a exordial, a fim de limitar a correção monetária e os juros de mora à Taxa SELIC, uma vez que, considerando-se o VRTE no período analisado, ao ser acrescido dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, encontra-se, notoriamente, superior à SELIC. V. Preservada a liquidez e a exigibilidade dos títulos executivos, o valor excessivo deverá ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão, prosseguindo-se a demanda executiva. VI. O caráter confiscatório somente restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa – obrigação tributária acessória – for superior ao percentual de 100% (cem por cento) do imposto devido, situação não evidenciada nos autos. Precedentes. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AI 5004027-39.2023.8.08.0000 - 3ª Câmara Cível – Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – data: 17/08/2023)

Posta esta premissa, passo à análise da forma como se dá a atualização dos créditos tributários de competência do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em especial, do crédito tributário posto em discussão nestes autos.

Nas CDAs colacionadas aos autos (ids 22562004 a 22562014) originários, observa-se claramente que os créditos ali descritos se encontram expressos em
VRTE
e há previsão de que os juros serão calculados de acordo com o art. 96 da Lei nº 7.000/2001.

Com efeito, a Lei Estadual nº 6.556/2000 criou o
Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE
e passou a utilizar tal indexador
para fins de atualização dos créditos fiscais estaduais
2
, sendo que o artigo 3º da referida legislação fixou o valor da VRTE em R$ 1,0641 (um real e seiscentos e quarenta e um milésimos de centavos)
3
, valor idêntico ao da UFIR na data da extinção deste indexador e o art. 5º determinou que
a atualização do referido índice se daria “
com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC -, ou outro índice oficial utilizado pela União
”
4
.

No mesmo sentido é o disposto no artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/2001,
in verbis
:

“Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.”

O art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001 autoriza, ademais, a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o imposto não recolhido no prazo, se não vejamos:

Art. 96. O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.

Observa-se, pois, que
o indexador utilizado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para a atualização de seus créditos tributários (qual seja, a VRTE
)
,
está sendo cumulado
com juros de mora.

Embora o agravante afirme que a VRTE vem sendo atualizada, desde 2017 pelo IPCA, que é historicamente menor do que a SELIC, o que interessa para o deslinde da questão é saber se a atualização pela VRTE, somada aos juros de 1% ao mês é menor do que a SELIC.

Parcos conhecimentos sobre os índices econômicos utilizados no Brasil são suficientes para alcançar a conclusão de que a soma do IPCA aos juros de 1% ao mês superam, e muito, a SELIC e isso porque, desde o ano de 2017 a SELIC não ultrapassa 10% ao ano
5
, de modo que somente a soma dos juros acumulados em um ano (12%) ultrapassam o percentual anual da SELIC, o que se agrava se a tais juros é somada a atualização da pela VRTE – IPCA.

O entendimento que vem se firmando neste eg. TJES não difere, valendo colacionar a seguinte ementa de julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O VRTE é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da referida lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”. 3. Assim, demonstra-se correta a decisão do órgão a quo, que limitou a atualização dos créditos tributários inscritos nas certidões de dívida ativa que lastreiam a execução fiscal à taxa SELIC, pois pautada pela regra do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e improvido. (AI 5004520-21.2020.8.08.0000 - Câmaras Cíveis Reunidas - Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - data: 28/Sep/2021)

Neste contexto, então, correta a decisão recorrida.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1
o
de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.

2

Art. 2º
Fica criado o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo - VRTE -, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo.

3

Art. 3º
O valor do VRTE fica fixado em R$ 1,0641 (um real e seiscentos e quarenta e um milésimo de centavos)

4

Art. 5º
O Poder Executivo, anualmente no mês de dezembro, publicará o valor do VRTE a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC -, ou outro índice oficial utilizado pela União.

5
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.